Tribunal: STF
Processo: ARE 1259231
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. INADIMPLÊNCIA DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO E SEUS REFLEXOS NAS VERBAS DE FÉRIAS E DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DA EDILIDADE AFASTADA. VERBAS DEVIDAS ATÉ OUTUBRO/2006. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ~ Como é cediço, a remuneração constitui direito social assegurado a todos trabalhadores, sejam eles estatutários ou celetistas, por força da previsão do art. 39, §3°, da Constituição Federal. - Considerando que o Ente Municipal não trouxe aos autos prova do efetivo pagamento das verbas pleiteadas, não se cuidou de demonstrar o fato impeditivo do direito da autora, razão pela qual deve ser parcialmente re formada. - O direito da parte autora somente subsiste até outubro/2006, haja vista que, em novembro do aludido ano, foi editada portaria municipal determinando a extinção dos cargos em comissão e funções gratificadas do Município.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, 37, II e 39, §3°, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos,verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente